Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018950-62.2020.8.11.0000
Impetrantes: Jonas Mendes Barravieira e Moacir Ribeiro
Paciente: Alyson Amorim da Cruz
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
Diante da certidão acostada aos autos (Id. 58808957), expeça-se novamente ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício as informações, no prazo de 5 dias, nos moldes do art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator